Tribunal: TJES
Processo: 5011258-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011258-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ARTHUR MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LOCAL DE GUARDA E DEPÓSITO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que indeferiu o pedido de medida liminar sob o fundamento de ausência de indicação de local para guarda e depósito do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o deferimento de medida liminar em Ação de Busca e Apreensão condiciona-se à indicação, pelo credor fiduciário, de local para guarda e depósito do bem alienado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-lei n.º 911/69, que regula a alienação fiduciária em garantia, não exige a indicação prévia de local para guarda e depósito do bem como requisito para o deferimento de medida liminar em Ação de Busca e Apreensão.

Jurisprudência consolidada entende que a ausência de previsão legal torna descabida a exigência de indicação de local de guarda e depósito, conforme decidido na Apelação Cível n.º 0002329-74.2016.8.08.0050, pela Quarta Câmara Cível.

A não concessão da medida liminar, quando preenchidos os requisitos legais, pode frustrar o direito do credor fiduciário, uma vez que a citação do devedor antes da apreensão do bem pode ensejar sua ocultação, em prejuízo à finalidade da ação.

A análise dos autos demonstra a presença do fumus boni iuris, evidenciado pelo cumprimento dos requisitos legais para a medida liminar, e do periculum in mora, em razão do risco de inviabilização do direito do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O deferimento de medida liminar em Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-lei n.º 911/69, não está condicionado à prévia indicação, pelo credor fiduciário, de local para guarda e depósito do bem alienado fiduciariamente.

Preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a medida liminar deve ser concedida para assegurar a execução do direito do credor fiduciário, evitando-se a ocultação do bem pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei n.º 911/69; CPC, arts. 319, 320, 330 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 0002329-74.2016.8.08.0050, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007051-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CROVATO

AGRAVADOS: RENATA SATLER DE AQUINO CROVATO, R. S. D. A. C. e G. S. D. A. C.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, porque devidamente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 9432675:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan S/A em face da Decisão reproduzida no id 9402566, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Arthur Monteiro de Souza, indeferiu a liminar com o argumento de que o ora Agravante deixou de indicar nos autos local para depósito e guarda do bem alienado fiduciariamente.

Nas razões de seu recurso (id 9402560) o Banco Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que preencheu todos os requisitos previstos em lei necessários à concessão da medida liminar requerida na petição inicial.

Alega, ainda, que possui direito à antecipação de tutela recursal, porquanto demonstrou o
fumus boni iuris
, dada a relevância de sua fundamentação, e o
periculum in mora
, uma vez que se for promovida “
a citação do demandado antes que ocorra a alienação do veículo pode ocasionar ocultação do bem, frustrando assim os direitos do credor fiduciário
” (página 04).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, da análise dos autos foi possível constatar que o Banco Agravante demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência requerida em suas razões recursais.

Isso porque no Decreto-lei n.º 911/69, legislação que estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária, não existe previsão que condicione o deferimento da medida liminar à indicação, pelo credor, do local onde o bem alienado será depositado.

Esta conclusão, aliás, foi recentemente adotada na egrégia Quarta Câmara Cível em julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRÉVIA INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E ENDEREÇO DO LOCAL DE GUARDA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Os arts. 319, 320, 330 ou 485, todos do Código de Processo Civil, e tampouco o Decreto-Lei nº 911/1969, não dispõem acerca da imprescindibilidade de prévia indicação de depositário do bem apreendido e/ou do local para sua guarda como pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
. 2. Hipótese de flagrante o error in procedendo incorrido pelo Magistrado sentenciante ao proferir sentença de indeferimento da petição inicial e, consequentemente, de extinção do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 0002329-74.2016.8.08.0050, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado pela Quarta Câmara Cível em 09.08.2024). (Sem grifo no original).

Além da conclusão ora externada, reveladora do requisito da probabilidade de êxito do recurso, a continuação do feito com a citação do Agravado, de fato, poderá acarretar prejuízo ao Agravante, uma vez que a resposta do devedor, nos casos sujeitos ao Decreto-lei n.º 911/69, somente ocorre após a execução da medida liminar.

Do exposto, preenchidos os requisitos legais,
defiro
o pedido liminar deduzido nas razões recursais, em antecipação da tutela recursal, “
deferir a possibilidade de prosseguimento da ação
” (página 04 das razões recursais) originária sem a citação do Agravado, afastando-se a necessidade de indicação de guarda e depósito do bem.”

Sem maiores delongas, minha conclusão é pela confirmação desta citada Decisão, uma vez que, de fato, no Decreto-lei n.º 911/69 não existe previsão que condicione o deferimento da medida liminar à indicação, pelo credor, do local onde o bem alienado será depositado.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e deferir a medida liminar requerida na petição inicial, sem a necessidade de indicação de guarda e depósito do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.